Tribunal: STF
Processo: RE 1259509
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de diversos diplomas normativos do Município de Pindorama, aduzindo, em síntese, que (Vol. 1):
    (a) é inadmissível a vinculação da revisão anual dos subsídios percebidos por agentes detentores de mandatos políticos do Executivo e do Legislativo (agentes políticos) ao índice de revisão geral anual assegurado aos servidores públicos, conforme artigo 37, XIII, da Constituição Federal, e artigo 115, XV, da Constituição Estadual de São Paulo;
    (b) os artigos 37, X, da Constituição Federal, e 115, XI, da Constituição do Estado de São Paulo asseguram o direito à revisão geral anual apenas da remuneração dos servidores públicos, nada dispondo quanto ao subsídio dos agentes políticos; e 
    (c) considerando que os agentes políticos não são servidores profissionais, não tem direito à revisão geral anual que, nos termos do art. 115, XI, da Constituição Estadual (reprodução do art. 37, X, da Constituição Federal), é direito subjetivo exclusivo dos servidores públicos e dos agentes políticos expressamente indicados na Constituição da República, quais sejam, magistrados e membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas.
    Eis o teor das normas impugnadas:
    “Artigo 5° - Os valores dos subsídios de que trata esta Resolução poderão ser revistos anualmente na mesma data e com o mesmo índice dos servidores do Poder Legislativo, em consonância com o artigo 37, X da Constituição Federal.” (Resolução 4, de 9 de setembro de 2004)
    “Artigo 4º - Os valores dos subsídios de que trata esta Lei poderão ser revistos anualmente na mesma data e com o mesmo índice dos servidores do Poder Executivo, em consonância com o artigo 37, X da Constituição Federal.” (Lei Municipal 1.791, de 23 de setembro de 2004)
    “Artigo 5º - Os valores dos subsídios de que trata esta Resolução poderão ser revistos anualmente na mesma data e com o mesmo índice dos servidores do Poder Legislativo. Em consonância com o artigo 37, X da Constituição Federal.” (Resolução 2, de 3 de outubro de 2008)
    “Artigo 4º - Os valores dos subsídios de que trata esta Lei poderão ser revistos anualmente na mesma data e com o mesmo índice dos servidores do Poder Executivo, em consonância com o artigo 37, X da Constituição Federal.” (Lei Municipal 1.916, de 3 de outubro de 2008).
    “Art. 2º - Os subsídios de que trata esta Lei serão pagos mensalmente e atualizados anualmente, de conformidade com o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.” (Lei Municipal 6, de 7 de novembro de 2012)
    “Art. 2º - Os subsídios de que trata esta Lei serão pagos mensalmente e atualizados anualmente, de conformidade com o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.” (Lei Municipal 7, de 7 de novembro de 2012)
    “Art. 2° - Os subsídios de que trata esta Lei serão pagos mensalmente e atualizados anualmente, de conformidade com o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.” (Lei Municipal 2.212, de 18 de agosto de 2016)
    “Art. 2° - Os subsídios de que trata esta Lei serão pagos mensalmente e atualizados anualmente, de conformidade com o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.” (Lei 2.213, de 18 de agosto de 2016)
    “Art. 1º - Fica o Poder Legislativo de Pindorama autorizado a proceder a Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores e Empregados Públicos e dos Agentes Políticos do Poder Legislativo, conforme dispõe o inciso X do artigo 37, da Constituição Federal.
    (...)
    Art. 4° - O valor do subsidio mensal do exercente de mandato de Vereador e Presidente da Câmara, fixado pela Resolução nº 04/2004, de 09 de setembro de 2004, com a aplicação do índice constante do art. 2º, passa a ser de RS 1.499,49 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).” (Resolução 3, de 6 de junho de 2006)
    “Art. 1º - Fica, o Poder Legislativo de Pindorama, autorizado a proceder no mês de Março de 2008, a Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores e Empregados Públicos e dos Agentes Políticos do Poder Legislativo, conforme dispõe o inciso X do artigo 37, da Constituição Federal.
    (...)
    Art. 4° - O valor do subsídio mensal do exercente de mandato de Vereador e Presidente da Câmara, fixado pela Resolução nº 04/2004 de 09 de setembro de 2004, alterado pela Resolução nº 03/2006 de 06 de junho de 2006, com a aplicação do índice de que trata o art. 2°, passa a ser de RS 1.700,41 (um mil, setecentos reais e quarenta e um centavos).” (Resolução 1, de 10 de março de 2008)
    “Art. 1°- Fica, o Poder Legislativo de Pindorama, autorizado a proceder no mês de Março de 2010, a Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores e Empregados Públicos e dos Agentes Políticos do Poder Legislativo, conforme dispõe o inciso X do artigo 37, da Constituição Federal.
    (...)
    Art. 4º - O valor do subsídio mensal do exercente de mandato de Vereador e Presidente da Câmara, fixado pela Resolução n. 02/2008 de 03 de outubro de 2008, passa a ser de R$ 1.990,56 (um mil novecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos).” (Resolução 1, de 16 de março de 2010)
    “Art. 1° - O Art. 4° da Resolução n° 01/2010 passa a vigorar com a seguinte redação:
    'Art. 4° - ... passa a ser de R$ 1.925,14 (um mil e novecentos e vinte e cinco reais e catorze centavos).'
    Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2010, revogadas as disposições em contrário.” (Resolução 2, de 14 de dezembro de 2011)
    “Artigo 1º - Em cumprimento ao dispositivo no inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, os subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo e Poder Executivo serão revistos anualmente, com a aplicação do mesmo índice e da mesma data, com iniciativa privativa do Poder Legislativo.
    Artigo 2º - A aplicação do disposto no art. 1° será efetivada na mesma data e proporção dos funcionários e servidores públicos municipais dos Poderes Legislativo e Executivo; observada a aplicação do índice inflacionário e excluindo-se qualquer aumento real.
    Artigo 3º - A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.” (Lei Complementar Municipal 2.039, de 25 de abril de 2011)
    “Art. 1º - Os subsídios mensais dos agentes políticos, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, para o exercício de 2011, serão, reajustados, a partir do mês de maio/2011, em 6,44% (seis vírgula quarenta e quatro por cento) cada qual, sendo fixadas em parcela única, da seguinte forma:
    Poder Legislativo
    I - os Vereadores perceberão mensalmente a importância de RS 2.118,75 (dois mil cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos);
    II - o Vereador-Presidente perceberá a importância de R$ 2.118,75 (dois mil cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos);
    Poder Executivo
    III - o Prefeito Municipal perceberá a importância de R$ 6.487,51 (seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e;
    IV - o Vice Prefeito perceberá a importância de R$ 3.243.75 (três mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
    Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão por conta de dotação própria, consignada cada qual em seu orçamento.
    Art. 3° - A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 2011, revogadas as disposições em contrário.” (Lei Complementar 2, de 19 de julho de 2011)
    “Art. 1º - O Art. 1° da Lei Complementar nº 002/2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
    'Art. 1°(...)
    Poder Legislativo
    I - os Vereadores perceberão mensalmente a importância de RS 2.049,12 (dois mil e quarenta e nove reais e doze centavos);
    II - o Vereador-Presidente perceberá a importância de RS 2.049,12 (dois mil e quarenta e nove reais e doze centavos);
    (...)'
    Art. 2º - A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 2011, revogados as disposições em contrário.” (Lei Complementar 6, de 14 de dezembro de 2011)
    O Órgão Especial do Tribunal local julgou parcialmente procedente a ação, nos termos da seguinte ementa (Vol. 19, fls. 2-3):
    “I - Ação direta de inconstitucionalidade. Atos normativos do município de Pindorama que estabelecem remuneração e índices de revisão anual a membros do Poder Executivo e Legislativo.
    II - Regra da anterioridade da legislatura. Fixação de subsídios de vereadores válida apenas para a legislatura subsequente. Art. 29, VI, CF, estendida aos municípios por força do artigo 144 da CE. Exigência aplicável somente a agentes políticos do Poder Legislativo municipal. Inconstitucionalidade das normas que fixaram reajuste anual a agentes políticos do Poder Legislativo. Constitucionalidade das normas que fixaram reajuste anual a agentes políticos do Poder Executivo. Art. 37, X, e art. 39, §4º, CF.
    III - Vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratória de agentes públicos. Art. 37, XIII, CF e art. 115, XV, da CE. Inconstitucionalidade das normas que vinculam o índice de reajuste anual de agentes políticos, remunerados por subsídios, ao dos servidores públicos, que percebem vencimentos.
    IV - Precedentes do Órgão Especial.
    V - Inconstitucionalidade (i) do artigo 5º da Res. nº 04, de 9 de setembro de 2004; (ii) do art. 5º da Res. nº 02, de 03 de outubro de 2008; (iii) do art. 2º da Lei nº 07, de 07 de novembro de 2012; (iv) do art. 2º da Lei nº 2.212, de 18 de agosto de 2016; (v) da expressão “e dos Agentes Políticos do Poder Legislativo” que consta do art. 1º da Res. nº 03, de 06 de junho de 2006; (vi) do art. 4º da Res. nº 03, de 06 de junho de 2006; (vii) da expressão “e dos Agentes Políticos do Poder Legislativo” que consta do art. 1º da Res. nº 01, de 10 de março de 2008; (viii) do art. 4º da Res. nº 01, de 10 de março de 2008; (ix) da expressão “e dos Agentes Políticos do Poder Legislativo” que consta do art. 1º da Res. nº 01, de 16 de março de 2010; (x) do art. 4º da Res. nº 01, de 16 de março de 2010; (xi) da Res. nº 02, de 14 de dezembro de 2011; (xii) da expressão “Poder Legislativo e” prevista no art. 1º da LC nº 2.039, de 25 de abril de 2011; (xiii) da expressão “Legislativo e” prevista no art. 1º da LC nº 2.039, de 25 de abril de 2011; (xiv) da expressão “do Poder Legislativo e” prevista no art. 1º, caput, da LC nº 02, de 19 de julho de 2011; (xv) dos incisos I e II do art. 1º da LC nº 02, de 19 de julho de 2011; (xvi) da LC nº 06, de 14 de dezembro de 2011; todos da Câmara Municipal de Pindorama; por afronta às regras previstas pelo art. 29, V, da CF e pelo art. 144 da CE; e (xvii) do art. 5º da Res. nº 04, de 9 de setembro de 2004; (xviii) do art. 4º da Lei nº 1.791, de 23 de setembro de 2004; (xix) do art. 5º da Res. nº 02, de 03 de outubro de 2008; (xx) do art. 4º da Lei nº 1.916, de 03 de outubro de 2008, (xxi) do art. 2º da LC nº 2.039, de 25 de abril de 2011; todos da Câmara Municipal de Pindorama; por desrespeito ao art. 37, XIII, da CF e ao art. 115, XV, da CE.
    VI - Vedação à repetição de valores recebidos de boa fé durante a plena produção de efeitos das normas. Procedência parcial”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 23).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Procurador-Geral de Justiça sustenta que o acórdão recorrido, ao julgar apenas parcialmente procedente a ação, bem como ao afastar a repetibilidade dos valores percebidos pelos agentes políticos do Poder Legislativo, violou os artigos 5º, XXXVI; 29, V e VI; 37, “caput”, X; 39, § 4º; e 125, § 2º, da Constituição Federal, pois:
    (a) a revisão geral anual deve ser aplicada apenas aos servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, sendo vedada a sua vinculação aos agentes políticos do Poder Executivo, cujos subsídios devem observar o princípio da legalidade remuneratória e o regime jurídico de remuneração peculiar; e 
    (b) é inválida a modulação dos efeitos da decisão que, embora tenha reputado inconstitucional a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo, decidiu pela irrepetibilidade dos valores recebidos, haja vista que as leis foram editadas pelos vereadores em benefício próprio, contra o interesse de toda a coletividade, o que afasta a boa-fé.
    Em contrarrazões, a Câmara Municipal de Pindorama pugna pela manutenção do acórdão recorrido (Vol. 28).
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia, no presente caso, situa-se em dois pontos: (a) saber se é vedada a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo; e (b) validade da modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo, ressalvando, contudo, a desnecessidade de repetição dos valores recebidos de boa-fé.
    Assiste razão em parte ao recorrente.
    (i) Da revisão geral anual do subsídio de agente político do Poder Executivo
    De todo o arcabouço legislativo impugnado pelo Parquet, o Tribunal de origem declarou a constitucionalidade apenas (a) do artigo 2º da Lei Municipal 6, de 7 de novembro de 2012; (b) do artigo 2º da Lei 2.213, de 18 de agosto de 2016; e (c) dos artigos 1º, caput (ressalvada a expressão “do Poder Legislativo e”, já considerada inconstitucional pelo v. Acórdão), incisos III e IV; 2º e 3º, todos da Lei Complementar 2, de 19 de julho de 2011, que preveem a revisão geral anual em favor de agentes políticos do Poder Executivo, que são objeto do presente Recurso Extraordinário. 
    Eis o teor das referidas normas:
    (a) Art. 2º da Lei Municipal 6, de 7 de novembro de 2012, que “fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Pindorama para a Legislatura 2013/2016”:
    “Art. 2º- Os subsídios de que trata esta Lei serão pagos mensalmente e atualizados anualmente, de conformidade com o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal”.
    (b) Art. 2º da Lei Municipal 2.213, de 18 de agosto de 2016, que fixou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito para a legislatura de 2017/2020:
    “Art. 2° - Os subsídios de que trata esta Lei serão pagos mensalmente e atualizados anualmente, de conformidade com o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal”.
    (c) Artigos 1º, caput, incisos III e IV; 2º; e 3º, da Lei Complementar 2, de 19 de julho de 2011, do Município de Pindorama, que “dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos Subsídios dos Agentes Políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo de que trata o inciso X, do Artigo 37, da Constituição Federal, Lei Complementar Municipal 2.039/11 e dá outras providências”:
    “Art. 1º - Os subsídios mensais dos agentes políticos, (...) e do Poder Executivo, para o exercício de 2011, serão, reajustados, a partir do mês de maio/2011, em 6,44% (seis vírgula quarenta e quatro por cento) cada qual, sendo fixados em parcela única, da seguinte forma:
    (...)
    Poder Executivo
    III - o Prefeito Municipal perceberá a importância de R$ 6.487,51 (seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e;
    IV - o Vice Prefeito perceberá a importância de R$ 3.243.75 (três mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
    Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão por conta de dotação própria, consignada cada qual em seu orçamento.
    Art. 3° - A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 2011, revogadas as disposições em contrário”. 
    Conforme acima mencionado, o Tribunal de origem considerou constitucionais as normas anteriormente citadas ao fundamento de que a “regra da anterioridade legislativa”, prevista no artigo 29, V, da Constituição Federal, após a alteração promovida pela Emenda Constitucional 19/1998, aplica-se apenas aos titulares de mandatos eletivos do Poder Legislativo, não se aplicando, portanto, aos agentes políticos do Poder Executivo. 
    A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto proferido pelo relator do acórdão recorrido (Vol. 19, fls. 14-16):
    “A tese de que os agentes políticos não têm direito à revisão anual de seus subsídios deve ser acatada em parte, vez que a regra da anterioridade da legislatura aplica-se somente aos titulares de mandatos eletivos do Poder Legislativo.
    Primeiramente, por meio de interpretação histórica chega-se à conclusão de que a regra não se impõe aos agentes políticos do Poder Executivo. O inciso V do artigo 29 da Constituição Federal, em sua redação original, assim dispunha:
    “V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subseqüente, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I;” 
    Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 19/1998 cindiu a matéria, trazendo ao citado dispositivo e ao inciso subsequente novas redações:
    “V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
    VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos”.
    Respeitados posicionamentos diversos, parece-nos que a intenção do constituinte derivado foi a de excluir os agentes políticos municipais do Executivo da regra da anterioridade da legislatura.
    Ademais, a mesma EC nº 19/98 trouxe modificações que garantem expressamente aos agentes políticos do Poder Executivo a revisão anual de seus subsídios. A emenda deu nova redação ao §4º do artigo 39: “O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”. O trecho graficamente enfatizado deixa claro que o dispositivo se refere aos agente públicos municipais.
    Em complemento, a EC nº 19/98 também alterou o inciso X do artigo 37, que passou a viger da seguinte forma: “X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.
    Por outro lado, é indiscutível é que a regra da anterioridade da legislatura se aplica aos agentes políticos do Poder Legislativo, por expressa previsão constitucional. Assim, todos os dispositivos impugnados nesta ação que garantem a revisão anual aos titulares de mandatos eletivos da Câmara Municipal de Pindorama são inconstitucionais, por afronta às regras previstas pelo artigo 29, V, da CF e pelo artigo 144 da CE.”
    No ponto, assiste razão ao recorrente. 
    O Plenário Virtual desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.236.916, Rel. Min. LUIZ FUX, em decisão unânime, cujo julgamento ocorreu em 3/4/2020, deu provimento ao apelo do Ministério Público para declarar a inconstitucionalidade de atos normativos do Município de Sorocaba que previam o direito à revisão geral anual dos subsídios de agentes políticos do Poder Executivo Municipal.
    Na ocasião, reafirmou-se a jurisprudência consolidada desta CORTE no sentido de que a revisão dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais deve ser feita pela Câmara de Vereadores, com observância da regra da anterioridade legislativa, em conformidade com o artigo 29, V, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É vedado às Câmaras Municipais a majoração do subsídio dos respectivos Vereadores para a mesma legislatura, nos termos do art. 29, VI, da Constituição. II – Redução anterior do subsídio dos Vereadores não legitima posterior majoração para a mesma legislatura. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RE 979.653-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019) “
    “1. Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional. Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores. Fixação da remuneração. Obrigatoriedade de ser feita na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AI 843.758-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13/3/2012) “
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal. 2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 458.413–AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013)
    Citem-se, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos dos ilustres Ministros desta CORTE: RE 1.064.365, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/8/2019; RE 1.064.839, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/2/2019; ARE 1.205.333-AgR-Segundo, de minha relatoria, DJe de 24/5/2019.
    (ii) Da modulação dos efeitos
    Por fim, para dissentir do entendimento formulado pelo acórdão recorrido quanto à modulação dos efeitos, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, o que é incabível na via extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Vejam-se os seguintes precedentes:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos da decisão incidental de declaração de inconstitucionalidade demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 984.413-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017)
     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 836.807-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe. 15/2/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar inteiramente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, mantida a modulação dos efeitos.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente